Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721575-13.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELZI RODRIGUES DE CARVALHO APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por NELZI RODRIGUES DE CARVALHO (ID 34714580) em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 34714577) que, nos autos da ação pelo procedimento comum cível, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a apelante ao pagamento de R$ 758,21 (setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos), referentes aos serviços hospitalares prestados pelo autor. A recorrente interpôs o recurso de apelação pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que foi indeferido (ID 35672219), ante a não comprovação da alegada hipossuficiência. Instada a comprovar o recolhimento do preparo (ID 35672219), a recorrente permaneceu inerte, consoante certidão de ID 36284087. Dessa forma, por força de deserção, é imperativo o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Por tais razões, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador